Tribunal: TJDFT
Processo: 0008952-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008952-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27298386, determinou-se a elaboração dos cálculos relativos aos não anuentes (IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE MARQUES TEIXEIRA, JAGUANACI CARDOSO e JANE NOGUEIRA CAVALCANTE PACHECO). Instadas quanto às planilhas de ID: 30536289, as partes asseveraram que foram calculados os valores devidos à anuente IVONE APARECIDA DE MENEZES (ID: 30536289 – pp. 5-7), quando o correto era atualizar os valores relativos à IVONE MARQUES TEIXEIRA (ID: 31036220 e 30807718). Ante o equívoco nas planilhas de ID: 30536289 – pp. 5-7, retornem os autos à Contadoria Judicial. Elaborados os novos cálculos judiciais, às partes. Brasília, 7 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador